Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753785-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: EDILSON MOREIRA COUTINHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. Embora em se tratando de processo eletrônico a parte está dispensada de instruir a petição recursal com as peças necessárias, verifica-se que, no caso em apreço, há erro no PJE ao direcionar os dados do processo de referência para processo diverso daquele em que proferida a decisão agravada. Assim sendo, intime-se a agravante para que instrua o recurso com as peças a que alude o art. 1.017 do CPC. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator